Tribunal: TJSP
Processo: 1011403-61.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança.
Inexiste irregularidade ou nulidade pela não realização da audiência de conciliação em primeiro grau. Entendimento consolidado do E. STJ e desta E. Corte.
Nas ações de despejo fundadas na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação, o mecanismo posto à disposição do locatário para evitar a rescisão contratual é a purgação da mora

Ementa:

Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança.
Inexiste irregularidade ou nulidade pela não realização da audiência de conciliação em primeiro grau. Entendimento consolidado do E. STJ e desta E. Corte.
Nas ações de despejo fundadas na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação, o mecanismo posto à disposição do locatário para evitar a rescisão contratual é a purgação da mora (art. 62, II, da Lei 8.245/91). Não adotando os inquilinos qualquer providência concreta nesse sentido, a procedência da demanda é medida de rigor.
Os problemas financeiros alegados pelos devedores representam circunstância alheia à credora e, embora expliquem, não justificam a falta de pagamento dos locativos. Ademais, o inadimplemento dos aluguéis autoriza, por si só, a rescisão do contrato e o decreto de despejo, com fundamento no art. 9o, III, da Lei 8.245/91, não podendo a credora ser obrigada a aceitar acordo ou parcelamento, em juízo ou fora dele.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014008
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011403-61.2019.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ELIANO DA SILVA ROCHA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) e CARMEM
MITSUCO MURAMOTO, é apelada MARIA DA PENHA CABRAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011403-61.2019.8.26.0008 -Voto no 35208
2
Comarca: SÃO PAULO – F. R. TATUAPÉ – 1a VARA CÍVEL
Apelantes: ELIANO DA SILVA ROCHA E OUTRA
Apelada: MARIA DA PENHA CABRAL
MM. Juiz Prolator: Paulo Guilherme Amaral Toledo
VOTO No 35.208
Ação de despejo por falta de pagamento c.c.
cobrança.
Inexiste irregularidade ou nulidade pela não
realização da audiência de conciliação em primeiro
grau. Entendimento consolidado do E. STJ e desta
E. Corte.
Nas ações de despejo fundadas na falta de
pagamento de aluguel e acessórios da locação, o
mecanismo posto à disposição do locatário para
evitar a rescisão contratual é a purgação da mora
(art. 62, II, da Lei 8.245/91). Não adotando os
inquilinos qualquer providência concreta nesse
sentido, a procedência da demanda é medida de
rigor.
Os
problemas
financeiros
alegados
pelos
devedores representam circunstância alheia à
credora e, embora expliquem, não justificam a falta
de
pagamento
dos
locativos.
Ademais,
o
inadimplemento dos aluguéis autoriza, por si só, a
rescisão do contrato e o decreto de despejo, com
fundamento no art. 9o, III, da Lei 8.245/91, não
podendo a credora ser obrigada a aceitar acordo
ou parcelamento, em juízo ou fora dele.
Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 83/86, cujo relatório se adota,
julgou procedente a ação, para declarar rescindido o contrato de locação,
determinar a desocupação voluntária do imóvel, sob pena de despejo, e
condenar os requeridos ao pagamento dos aluguéis e encargos vencidos de
março de 2019 até a data da desocupação, além de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da
condenação, observada a gratuidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011403-61.2019.8.26.0008 -Voto no 35208
3
Apelam os requeridos (fls. 89/95). Sustentam, em
síntese, que reconhecem a dívida, mas que não possuem condições de
arcar com seu pagamento integral. Esclarecem que são beneficiários da
gratuidade, de modo que não podem arcar com os ônus sucumbenciais.
Acrescentam que foi postulada em contestação a designação de audiência
de conciliação, que não realizada, e que oferecem a purgação da mora em
parcelas mensais de R$300,00. Informam a desocupação do imóvel e o
depósito das chaves em juízo. Por isso, requerem a reforma da r. sentença.
Recurso contrariado, com pedido de condenação dos
apelantes por litigância de má-fé (fls. 105/113).
É o relatório.
Inicialmente, cumpre observar que o deferimento da
gratuidade (fl. 74) não isenta os requeridos dos ônus sucumbenciais. Com
efeito, nos termos do art. 98, §§2o e 3o, do CPC, é tão somente suspensa a
exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência, entre elas a de
pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios (§1o,
I e VI, do artigo mencionado).
Por sua vez, não há irregularidade ou nulidade em
razão da não realização de audiência de conciliação, conforme
jurisprudência sedimentada do E. Superior Tribunal de Justiça:
A omissão do magistrado em realizar a audiência prévia de
conciliação não induz a nulidade do processo, na hipótese
de o caso comportar o julgamento antecipadamente da lide
por se tratar de matéria de direito. Situação que se amolda à
hipótese prevista no art. 330, inciso I, do CPC, que
possibilita ao magistrado desprezar a realização do ato.
(1a T., REsp 485.253/RS, Rel. Min. TEORI ALBINO
ZAVASCKI, DJ 18.04.2005, p. 214)1
Não discrepa o entendimento desta Col. Câmara e E.
Corte sobre o tema, como se colhe dos seguintes precedentes:
1 No mesmo sentido: 2a T., REsp 148.117/SP, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJ 13.06.2005, p. 217; 3a T.,
REsp 242.322/SP, Rel. Min. EDUARDO RIBEIRO, DJ 15.05.2000, p. 161.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011403-61.2019.8.26.0008 -Voto no 35208
4
Despesas condominiais. Ação de cobrança. Ausência de
designação de audiência para tentativa de conciliação.
Situação que não configura cerceamento de defesa.
Inadimplemento do requerido. Fato incontroverso. Ação
procedente. Sentença mantida. Apelação improvida.
(34a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
no
1053225-55.2013.8.26.0100, Rel. Des. NESTOR DUARTE,
27.05.2015)2
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - DESPEJO POR FALTA DE
PAGAMENTO
-
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
-
INOCORRÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO. Tendo havido
julgamento antecipado da lide, não se há de cogitar
de nulidade processual
por
ausência
de
tentativa
de conciliação.
(26a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
no
0002777-22.2009.8.26.0396,
Rel.
Des.
RENATO
SARTORELLI, j. 29.02.2012)
Se houver interesse mútuo, as partes podem se
compor a qualquer momento, independentemente de provocação ou
incentivo do magistrado.
No mérito, os problemas financeiros alegados pelos
recorrentes podem até explicar, mas não justificam a falta de pagamento
dos aluguéis e acessórios da locação, porque representam circunstância
que não diz respeito à autora. Não é pertinente para o julgamento da causa,
portanto, apurar se a falta de pagamento ocorreu mediante culpa ou dolo
dos locatários, ou se simplesmente, como parece ser o caso, deixaram de
reunir condições financeiras para honrar o compromisso.
O fato é que os recorrentes admitem o inadimplemento
que lhes é imputado e isso, por si só, autoriza o desfazimento da locação e
o despejo, nos termos do art. 9o, III, da Lei 8.245/91. Demais disso, a
credora não era obrigada a aceitar acordo ou parcelamento, em juízo ou
fora dele.
Oportuno consignar, ainda, que embora os apelantes
tenham afirmado que “reconhecem que estão em débitos e querem saldar
suas dívidas o mais breve e da melhor maneira possível” (fl. 93), não
2 No mesmo sentido: Apelação no 0003782-12.2010.8.26.0019, de minha relatoria, 09.02.2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011403-61.2019.8.26.0008 -Voto no 35208
5
adotaram eles qualquer providência concreta no sentido de fazê-lo. Registre-
se que, nos termos do art. 62, II, da Lei 8.245/91, nas ações de despejo
fundadas na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação, o
mecanismo posto à disposição do locatário para evitar a rescisão contratual
é a purgação da mora, sem o que a procedência da demanda é medida de
inteiro rigor.
No mais, a reconvenção foi liminarmente rejeitada por
meio de decisão contra a qual não foi interposto recurso, de modo que se
operou a preclusão temporal, circunstância que impede a rediscussão da
matéria.
Por fim, incabível a condenação dos apelantes por
litigância de má-fé, porquanto ausente qualquer das hipóteses previstas no
artigo 80 do CPC.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso e, com
fundamento no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios
sucumbenciais para 25% do valor da condenação, observada a gratuidade.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator